Tribunal: TCU
Processo: 006.610/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Requerimento administrativo para investigação do edital de processo seletivo promovido pelo SEBRAE-SP, destinado à pessoas negras. Comunicado nO 039/2023. Sem aprovados. Requerentes que cumpriam todos os requisitos da Vaga. Ilegalidade. Má utilização do erário público.

Inteiro teor:
Acórdão 3231/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) a respeito de possíveis ilegalidades ocorridas no processo seletivo 39/2023, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em São Paulo (Sebrae/SP), destinado à contratação de profissional de nível superior para o cargo de Consultor I; Considerando que, na peça erroneamente encaminhada ao TCE/SP, os requerentes, em síntese, alegam que foram aprovados nas quatro fases anteriores do mencionado processo seletivo, tendo sido, contudo, eliminados na última etapa do certame, denominada fase "Banca Examinadora", de forma discriminatória, subjetiva e ocasionando dano ao erário; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico às peças 5-7, dos quais constam as seguintes conclusões: i) não se observa a existência de interesse público nos fatos noticiados, mas tão somente a pretensão de salvaguarda de direitos e interesses subjetivos dos requerentes da petição encaminhada erroneamente ao TCE/SP, o que inviabiliza o processamento da representação porquanto não competem ao Tribunal a tutela de interesses estritamente privados nem a salvaguarda de direitos e interesses eminentemente subjetivos em face da administração pública; ii) em relação aos supostos danos aos cofres do Sebrae/SP, não foram apresentados quaisquer indícios desses prejuízos, não sendo cumprido, portanto, o requisito de admissibilidade da representação constante no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, qual seja, "indício concernente à irregularidade"; e iii) atinente ao argumento de possível prática reiterada e discriminatória do Sebrae/SP, verifica-se que em 2023, de um total de 67 processos seletivos, 13 foram destinados exclusivamente a pessoas negras ao passo que em apenas 4 não houve aprovação de qualquer candidato, não tendo sido apresentado, portanto, indício de suposta conduta irregular a atrair a competência do Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo e ao advogado Wilk Ferreira Magalhães, OAB/SP 481.079 (peça 2, p. 35), representante dos candidatos que peticionaram ao TCE/SP; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 006.610/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representante: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.